Tribunal: TJSP
Processo: 2172249-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Execução Fiscal. Cobrança de Multa Punitiva decorrente da rescisão unilateral do Contrato no 13/2010 firmado entre a Câmara Municipal de Valinhos e a executada. A empresa opôs exceção de pré-executividade que não foi acolhida, em razão de inexistência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito. A irresignação da executada comporta acolhida. A controvérsia quanto à legalidade da cobrança está

Ementa:
Execução Fiscal. Cobrança de Multa Punitiva decorrente da rescisão unilateral do Contrato no 13/2010 firmado entre a Câmara Municipal de Valinhos e a executada. A empresa opôs exceção de pré-executividade que não foi acolhida, em razão de inexistência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito. A irresignação da executada comporta acolhida. A controvérsia quanto à legalidade da cobrança está sendo discutida nos autos da ação anulatória promovida pela agravante, na qual pleiteia o reconhecimento do cumprimento integral do contrato e, por conseguinte, a nulidade da rescisão unilateral e sanções dela decorrentes. Configurada, deste modo, a prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo executivo, com o intuito de evitar-se, assim, decisões conflitantes. Por fim, por tratar-se de crédito de natureza não tributária, não se aplicam as disposições do artigo 151 do CTN, bem como a regra da Súmula 112 do STJ. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno interposto pela empresa-executada contra a decisão que denegou o efeito suspensivo ao presente recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2172249-59.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000670807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172249-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante R.B.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado MUNICIPIO DE
VALINHOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso e julgaram
prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 31969
Comarca:
Valinhos
Agravante:
R.B
Engenharia
e
Construções
Ltda
(executada)
Agravado:
Município de Valinhos (exequente)
Ementa: Execução Fiscal. Cobrança de Multa Punitiva
decorrente da rescisão unilateral do Contrato no 13/2010
firmado entre a Câmara Municipal de Valinhos e a executada.
A empresa opôs exceção de pré-executividade que não foi
acolhida, em razão de inexistência de causa suspensiva da
exigibilidade do crédito. A irresignação da executada comporta
acolhida. A controvérsia quanto à legalidade da cobrança está
sendo discutida nos autos da ação anulatória promovida pela
agravante, na qual pleiteia o reconhecimento do cumprimento
integral do contrato e, por conseguinte, a nulidade da rescisão
unilateral e sanções dela decorrentes. Configurada, deste modo,
a prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo
executivo, com o intuito de evitar-se, assim, decisões
conflitantes. Por fim, por tratar-se de crédito de natureza não
tributária, não se aplicam as disposições do artigo 151 do CTN,
bem como a regra da Súmula 112 do STJ. Precedentes desta
Corte. Dá-se provimento ao agravo de instrumento e julga-se
prejudicado o agravo interno interposto pela empresa-
executada contra a decisão que denegou o efeito suspensivo ao
presente recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.B
Engenharia e Construções Ltda. contra a decisão que, nos autos
da execução fiscal ajuizada pelo Município de Valinhos, rejeitou a
exceção de pré-executividade.
Sustenta a agravante, em síntese, que a demanda tem
por objeto a cobrança de “multa punitiva” inscrita em dívida ativa

3
em setembro de 2013, apurada no Processo Administrativo no
12.479/2013. Destaca a necessidade de suspensão de sua
exigibilidade, em razão da propositura de ação anulatória com o fim
de comprovar a nulidade das sanções aplicadas quando da
rescisão unilateral do Contrato no 13/2010 firmado com a Câmara
Municipal de Valinhos.
Aduz que o anterior ajuizamento da citada demanda
exerce influência prejudicial a recomendar o julgamento simultâneo
das ações, uma vez que conexas e, assim, evitar decisões
inconciliáveis, conforme dispõe o artigo 55, §2o, I c/c artigo 313, V,
“a”, ambos do CPC. Por fim, destaca que por tratar-se de crédito
que não possui natureza tributária, não se aplicam as regras
contidas no CTN, em especial o artigo 151, inciso II e tampouco a
Súmula 112 do STJ. Pede, deste modo, o provimento do recurso
com a determinação de suspensão da execução fiscal (fls. 01/12).
O recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo
(fls. 259).
Contraminuta a fls. 264/268, na qual defende a
necessidade do depósito integral do débito exequendo para que
seja suspensa sua exigibilidade e afirma que na referida ação
anulatória, além do pedido de antecipação de tutela ter sido
indeferido, inexiste qualquer outra causa de suspensão ,nos
ditames do artigo 151 do CTN.

4
A agravante interpôs agravo interno, pugnando pela
reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Valinhos objetivando a cobrança de “Multa Punitiva”, no valor total
de R$1.047.136,31.
Segundo consta dos autos, a executada sagrou-se
vencedora da Concorrência no 01/2010 e firmou contrato para a
execução de obra remanescente da construção da nova sede
administrativa da Câmara Municipal de Valinhos (Contrato no
13/2010), porém, em razão de divergências contratuais, o avençado
foi rescindido unilateralmente sob o argumento de inexecução
parcial, que resultou, após processo no âmbito administrativo, na
cobrança de ressarcimento ao erário público, no valor de
R$642.371,60 e na execução da multa contratual.
Anote-se que a agravante ajuizou, anteriormente à
propositura
da
demanda
executiva,
a
ação
anulatória
no0007578-19.2014.8.26.0650, com trâmite na 1a Vara Cível de
Comarca de Valinhos, na qual questiona a rescisão contratual e as
sanções impostas, na medida em que teria executado
integralmente a obra em questão.

5
A decisão agravada rejeitou o incidente oposto, pois a
propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título
executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, razão
pela qual insurge-se a executada.
E com razão.
Sabe-se da regra do artigo 784, §1o do CPC1, porém,
mostra-se imprescindível a resolução da controvérsia apresentada
no bojo da ação anulatória, ainda em sede de instrução, pois o
desfecho da demanda pode ser prejudicial ao processo executivo
em questão.
O artigo 313, V, “a” do CPC é expresso ao apontar que
se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente.
Ora, a controvérsia é complexa, com necessidade de
perícia para verificar as razões apontadas da injustificada rescisão
unilateral e ilegal imposição de multa, conforme levantado pela
agravante.
1 § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o
credor de promover-lhe a execução

6
Assim,
enquanto
não
apuradas
eventuais
responsabilidades pelo não cumprimento do contrato, mostra-se
inconteste a prejudicialidade entre as demandas, razão pela qual é
de rigor a suspensão da execução até decisão definitiva dos autos
da ação anulatória.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara em
situação análoga:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Infrações
administrativas-
Multas
contratuais
supostamente indevidas (multa por descumprimento do
contrato 96/SME/DAME/2009)- Ajuizamento de ação
anulatória visando à anulação de tal multa Embargos
julgados improcedentes, sob o fundamento de que não
há como suspender a execução fiscal em razão da
pendência da ação anulatória, bem como não há
prejudicialidade externa a justificar o sobrestamento
desta
ação

Descabimento

Existência
de
prejudicialidade externa, a justificar a suspensão da
ação de execução - Inteligência dos arts. 313, V, "a" c/c
art. 913 do NCPC, de aplicação subsidiária à Lei
6830/1980 Recurso provido”2.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REJEIÇÃO
DE
2 TJSP; Apelação Cível 5000255-40.2013.8.26.0090; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019

7
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO
FISCAL
REFERENTE
A
MULTA
CONTRATUAL
APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA REALIZAÇÃO
DE OBRA PÚBLICA CUJO CONTRATO É OBJETO DE
AÇÃO ANULATÓRIA QUE AINDA NÃO FOI JULGADA.
Exigibilidade da multa suspensa nos autos da ação
anulatória. O litígio ostenta certo grau de complexidade,
exigindo sua elucidação. Mostra-se de todo necessário
o esclarecimento se o atraso se deveu, de fato, à culpa
exclusiva da construtora ou se houve concorrência por
parte da Administração, inclusive para evitar decisões
judiciais conflitantes. Em situação como essa, revela-se
conveniente suspender a execução fiscal, freando o seu
curso até o julgamento definitivo da ação anulatória.
Reforma da decisão, acolhendo-se a exceção de pré-
executividade para que seja suspensa a execução fiscal
da CDA. RECURSO PROVIDO3”.
Além disso, por tratar-se de crédito de natureza não
tributária, inaplicáveis as regras previstas no CTN , bem como a da
Súmula 112 do STJ para decretação de suspensão da exigibilidade
do crédito.
Deste modo, o recurso comporta provimento para que
se suspenda a execução fiscal até o julgamento da ação anulatória
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2066154-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018

8
indicada nos autos.
Por fim, em razão do aqui decidido, julga-se prejudicado
o agravo interno interposto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso e julga-
se prejudicado o agravo interno.
BEATRIZ BRAGA
Relatora